Tribunal: TJBA
Processo: 0314309-18.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0314309-18.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUCAS DALTRO SANTOS

Advogado(s)
:
ALINE PASSOS SILVA PIZZANI

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, ELISIA HELENA DE MELO MARTINI

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DE CAUSA. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. PARALISAÇÃO POR QUESTÕES ADMINISTRATIVAS DO JUDICIÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação contra sentença que extinguiu processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, por abandono de causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu abandono de causa quando a parte protocolou petição e a paralisação do processo decorreu de questões administrativas internas do Poder Judiciário relacionadas à digitalização dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O abandono de causa constitui hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito que deve ser aplicada com extrema cautela, exigindo demonstração inequívoca da desídia da parte, não se configurando quando a paralisação decorre de fatores alheios à sua vontade ou de questões administrativas do Judiciário.

4. A análise dos autos demonstra que o recorrente protocolou petição em 04 de outubro de 2016, evidenciando diligência em dar prosseguimento ao feito e afastando qualquer alegação de inércia.

5. A paralisação decorreu do encaminhamento dos autos ao NUREDI para digitalização, onde permaneceram de 27 de fevereiro de 2015 até 29 de setembro de 2022, evidenciando que a interrupção do andamento processual decorreu de questões administrativas internas do Poder Judiciário.

6. A configuração do abandono de causa pressupõe não apenas a inércia temporal da parte, mas também a possibilidade concreta de praticar o ato processual exigido.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento regular do feito.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 485, III e § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 05174439820148050001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, Quinta Câmara Cível, j. 20.05.2024; Súmula nº 240/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0314309-18.2012.8.05.0001, em que figuram como apelante LUCAS DALTRO SANTOS e como apelada BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A..

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia em
dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.